Tribunal: STF
Processo: ARE 1353121
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO: PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME E NA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 280 E 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DE VOLTA REDONDA. PRETENSÃO AUTORAL DE TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO, COM BASE EM PREVISÃO NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DA INEXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL NO ÂMBITO MUNICIPAL QUE PREVEJA CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. RECURSO DA DEMANDANTE. 1. Aprovação, nomeação e posse em concurso público para o cargo de Docente II, sendo certo que o edital do certame previa que os candidatos seriam inicialmente contratados sob o regime jurídico celetista e, após a implantação do instituto previdenciário dos servidores municipais, seriam convocados para fazer a opção entre celetista ou estatutário. 2. Conjunto probatório que revela a criação do instituto de previdência dos servidores (Lei nº 4.963/13) e aponta a ausência de outro impedimento para mudança de regime jurídico, de forma que, implementada a condição para o exercício da opção, exsurge o direito subjetivo. 3. O STF deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2135 MC/DF para o fim de suspender a eficácia do art. 39, caput, da CRFB/88, com a redação dada pela EC nº 19/1998, afastando a dualidade de regimes e ensejando o retorno do regime jurídico único. 4. Recorrente que foi contratada quando já suspensa a eficácia do art. 39, caput, da CRFB/88, de forma que houve descumprimento da decisão proferida pela Corte Suprema, pois, na mencionada ADI, não só se consignou a suspensão, como também se assentou que o regime jurídico dos servidores deveria ser o estatutário. Precedente: Rcl 19537 MC/DF - Relator(a): Min. Luiz Fux - Julgamento: 26/02/2015 - Divulg. 02/03/2015. 5. A municipalidade elegeu o regime estatutário para reger a relação com os professores, pois a autora possui cargo no mesmo ente federativo, sob o amparo do estatuto dos servidores públicos (Lei Municipal nº 1.931/84), desempenhando as mesmas funções do emprego sub judice. 6. A apelante ingressou no serviço público mediante aprovação em concurso público (art. 37, II, da CRFB/88), foi admitida em data posterior à decisão proferida na medida cautelar e, sendo implementada a condição prevista no edital, faz jus à transmudação do regime celetista para o estatutário. Precedentes: 0022829-10.2016.8.19.0066 - Remessa Necessária - Des(A). Luiz Fernando de Andrade Pinto - Julgamento: 14/08/2019 - Vigésima Quinta Câmara Cível; 0017406-74.2013.8.19.0066 - Apelação - Des(A). Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto - Julgamento: 13/09/2016 - Décima Sexta Câmara Cível. 7. Ausência de danos morais, porquanto o fato de não usufruir dos mesmos benefícios dos servidores estatutários, tendo que se submeter a perícias médicas, além da ausência de estabilidade, por si só, não é hábil a provocar abalo psicológico que foge à normalidade, mormente porque realizou o concurso ciente de que seria regida pelas normas da CLT por prazo indeterminado. Precedente: 0071534- 11.2014.8.19.0001 - Remessa Necessária - Des(a). Andrea Fortuna Teixeira - Julgamento: 03/07/2019 - Vigésima Quarta Câmara Cível. 8. Recurso parcialmente provido para determinar que o apelado convoque a apelante para que exerça a opção pelo regime estatutário, observado o regramento previsto na lei que rege os servidores, com a condenação de ambas partes nas despesas processuais, isentando a municipalidade das custas judiciais, devendo recolher a metade da taxa judiciária, e no pagamento de honorários sucumbenciais, ao patrono da parte ex adversa, de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à recorrente” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2ª e o caput do art. 39 e o art. 169 da Constituição da República.



    Sustenta “não cabe[r] ao Poder Judiciário, data vênia, interpretar extensivamente cláusula editalícia que regeu o concurso público, conferindo direito adquirido a regime jurídico, sem a existência de lei específica que regulamente a respectiva opção de regime” (fl. 5, doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma que “as referidas súmulas não se mostram aplicáveis ao caso em tela, tendo em vista que a controvérsia é unicamente de direito e não versa sobre a aplicação da lei local” (fl. 3, doc. 14).



    Sustenta que, “na espécie, a parte autora prestou concurso público para preenchimento de emprego público, contratada pelo regime celetista, sendo-lhe assegurados os direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e demais leis específicas. Ainda que a norma constitucional determine a adoção de um único regime, tal opção deve ser instituída através de lei específica que estabeleça os critérios e regras de transição, observados os demais princípios constitucionais aplicáveis na espécie” (fl. 4, doc. 14).



    Assevera “inexist[ir] norma legal no âmbito municipal com previsão de conversão automática do regime celetista para o estatutário, sendo certo que o poder judiciário não deve interferir nesse mérito administrativo” (fl. 4, doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) Na espécie, a recorrente foi aprovada em concurso público, submetido às regras do Edital nº 001/2006 e regido pela Secretaria Municipal de Administração, para o cargo de Docente II, junto ao município réu, ora recorrido, tendo sido admitida em 22/02/2008.



    O edital do certame, notadamente seu item 12, previa que os candidatos seriam inicialmente contratados sob o regime jurídico celetista e, após a implantação do instituto previdenciário dos servidores municipais, os contratados seriam convocados para fazer a opção entre celetista ou estatutário (…)



    Analisando os autos, verifica-se que o instituto de previdência dos servidores do município foi criado em 10/09/2013, pela Lei Municipal nº 4.963/13, norma que dispôs sobre a restruturação do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, do Município de Volta Redonda (indexador 35). (...)



    Não há controvérsia quanto à existência de Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Volta Redonda (Lei Municipal nº 1.931/84), sendo certo que a recorrente ocupa a mesma função (Docente II), no mesmo ente federativo, com vínculo estatutário (indexador 181), revelando que a administração está desrespeitando o regime único.



    Nessa linha, ressalta-se que, caso superado o entendimento do Pretório Excelso e admitida a hipótese de o ente público optar por algum dos regimes, forçosa a conclusão de que a municipalidade elegeu o estatutário para reger a relação com os professores, pois a posse da autora no cargo sob o amparo do estatuto dos servidores públicos, exercendo o mesmo ofício do emprego sub judice, se deu em 30/01/2013 e, portanto, infere-se que aquela é a intenção da administração” (doc. 6). 



    A pretensão do agravante exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis municipais ns. 1.931/1984 e 4.963/13 e do Edital n. 001/2006). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECOLHIMENTO AO FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade do ato de mudança do regime celetista para o regime estatutário, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 996.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO PADRÃO INICIAL DA CARREIRA. ALTERAÇÃO DA NORMA APÓS O EDITAL DO CERTAME. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O enquadramento do servidor público em padrão diverso daquele previsto na norma estadual vigente ao tempo da publicação do edital do certame, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedente: ARE 793.038/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/2/2014, ARE 700.928/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/12/2008, ARE 655.465-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/11/2011, e RE 641.602-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/09/2012. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DA CANDIDATA DE SER ENQUADRADA NO CARGO DE AUXILIAR JUDICIÁRIO, CLASSE A, ÍNDICE 1.100, NOS TERMOS PREVISTOS NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. CANDIDATA CONVOCADA APÓS O ADVENTO DA LEI N. 3898/02 QUE DISPÔS SOBRE A UNIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS QUADROS DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO. CORRETA, PORTANTO, A INVESTIDURA DA AUTORA EM NÍVEL DE CARREIRA DIVERSO DAQUELE PREVISTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, NA VIGÊNCIA DA LEI ANTIGA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 764.470- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora